Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO. PERDA DE CARGO PÚBLICO. VENCIMENTOS MENSAIS. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RESTABELECIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. AÇÃO PRÓPRIA.
1. Presente o direito líquido e certo do impetrante ao restabelecimento de sua remuneração mensal, diante da ausência de determinação judicial transitada em julgado ou decisão administrativa que justificasse a suspensão realizada.
2. Os efeitos patrimoniais pretéritos não podem ser incluídos na prestação jurisdicional entregue em mandado de segurança.
3. Concedeu-se em parte a segurança.